Tribunal: TJDFT
Processo: 0754706-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754706-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação ajuizada em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos de empréstimo no 20211201558, 0217126146 e 0210371188, ante o requerimento de revogação de autorização para o desconto em sua conta corrente, nos seguintes termos (ID 257004433 do processo originário): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora que mantém com o réu diversos contratos de crédito, cujas parcelas vêm sendo descontadas diretamente de sua conta corrente, vinculada ao recebimento de seus proventos. Indica, dentre eles, os contratos n.o 20211201558, 0217126146 e 0210371188, cujos valores, somados, estariam comprometendo substancialmente sua renda mensal. Afirma que, diante dessa situação, em 14/10/2025, apresentou reclamação junto ao Banco Central (RDR n.o 20251122061), requerendo a revogação da autorização de débito automático, postulando a adoção de outro meio de pagamento a ser acordado com o banco. Entretanto, segundo relata, o BRB respondeu mantendo os lançamentos debitados automaticamente, sob o argumento de que um dos contratos seria consignado em folha e de que os demais contariam com autorização expressa da autora para desconto direto em conta. Aduz que a manutenção dos débitos compromete seu mínimo existencial. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu cesse imediatamente os descontos automáticos relativos aos contratos mencionados, a confirmação da tutela ao final e condenação do réu ao cumprimento definitivo da obrigação de não realizar os descontos. É o relato necessário. Decido. A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de qualquer um desses requisitos é suficiente para o indeferimento da medida. No caso em apreço, o autor busca a suspensão imediata dos descontos em sua conta bancária, relativos a contrato de mútuo, sob o principal fundamento de que a Resolução n.o 4.790/2020 do BACEN lhe confere o direito potestativo de cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático. Contudo, em uma análise perfunctória, compatível com este momento processual, a probabilidade do direito alegado não se afigura presente. Primeiramente, é preciso destacar que os descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos constituem modalidade contratual lícita e amplamente praticada no mercado financeiro. A autorização para que a instituição financeira proceda aos débitos mensais das parcelas não é um mero acessório do contrato, mas uma condição essencial que, ao mitigar o risco de inadimplência para o credor, frequentemente possibilita a concessão de crédito em condições mais vantajosas para o próprio mutuário, como taxas de juros mais baixas e prazos mais alongados. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, pacificou o entendimento de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." A controvérsia, portanto, não reside na licitude do desconto em si, mas na possibilidade de sua revogação unilateral pelo devedor, com base na citada Resolução BACEN n.o 4.790/2020. O autor interpreta o artigo 6o da norma como um direito absoluto e irrestrito. Todavia, uma leitura sistemática da resolução, aliada aos princípios que regem as relações contratuais, como a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conduz a uma conclusão diversa. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se posicionado de forma a rechaçar a interpretação pretendida pelo autor, especialmente quando a autorização para o débito foi concedida de forma expressa como parte integrante da negociação. O cancelamento unilateral e imotivado da cláusula que garante o pagamento do empréstimo representaria uma violação direta ao que foi pactuado, desequilibrando a relação contratual em prejuízo do credor. Nesse sentido, a análise do direito em questão deve ser feita à luz dos precedentes que interpretam a referida resolução em conjunto com o Tema 1.085 do STJ. Cito, por elucidativos, os seguintes julgados: (...) Consoante se depreende dos arestos colacionados, a faculdade de cancelamento prevista na Resolução BACEN não é absoluta, sendo inaplicável quando o correntista, como no caso dos autos, não nega ter autorizado os descontos, mas simplesmente busca revogar a autorização por conveniência posterior. O autor manifestou sua vontade ao contratar o empréstimo, concordando com a forma de pagamento, e agora busca, de forma contraditória, descumprir o que foi pactuado livremente, ferindo a boa-fé objetiva que deve nortear os negócios jurídicos. A suspensão dos débitos sem a demonstração cabal de alguma ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário na relação privada, alterando unilateralmente o pacto firmado. No que tange ao perigo de dano, embora o autor alegue que os descontos comprometem sua subsistência, é de se notar que o endividamento, como já mencionado na análise da gratuidade, resultou de uma série de atos voluntários de contratação de crédito ao longo de um extenso período. O periculum in mora alegado não advém de um fato novo e imprevisível, mas de uma situação financeira construída pelo próprio autor. Ademais, há o perigo de dano inverso, uma vez que a suspensão abrupta dos pagamentos na forma contratada imporia à instituição financeira um prejuízo imediato, privando-a da garantia com a qual contava ao conceder o crédito e aumentando o risco de sua carteira, o que, em última análise, afeta o sistema de crédito como um todo. Assim, ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora. DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Anote-se. (...) Em razões recursais (ID79356156), alega a agravante que a decisão agravada é equivocada, pois não considerou as provas juntadas aos autos que demonstram sua situação de superendividamento, uma vez que seus rendimentos são insuficientes para cobrir despesas básicas de sobrevivência, ressaltando que a manutenção dos descontos compromete integralmente sua aposentadoria, deixando-a sem recursos para custear moradia, alimentação e medicamentos. Aduz que o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil confere ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático a qualquer tempo, independentemente da quitação da dívida ou renegociação, cabendo à instituição financeira utilizar outros meios legais para cobrança. Defende que a decisão recorrida cria restrição não prevista na norma, contrariando o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Acrescenta que o STJ reconhece que a forma de pagamento por débito automático decorre da livre manifestação de vontade das partes, sendo passível de revogação a qualquer tempo pelo correntista. Ressalta que o Tema Repetitivo 1.085 do STJ admite a revogação da autorização para descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização. Sustenta que os descontos realizados pela instituição financeira agravada resultaram em saldo negativo de aproximadamente R$ 4.000,00, o que evidencia a urgência da medida. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que vedam a retenção integral de salários para pagamento de empréstimos, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em sua conta corrente, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, com reforma da decisão agravada, a fim de que a tutela de urgência seja deferida na origem. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada (ID 257004433, origem). No despacho de ID 79539742, determinei a juntada aos autos dos contratos de empréstimos impugnados. Manifestação da agravante sob ID 80111553. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão dos descontos efetuados em sua conta corrente, pela agravada BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, referente aos contratos de no 20211201558, 0217126146 e 0210371188, ante o requerimento de revogação de autorização para desconto, pela consumidora. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre a agravante e a instituição financeira agravada devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois a agravante figura como consumidora e é destinatária final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de empréstimos com desconto direto em conta corrente. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na origem, a agravante busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização do débito automático em conta corrente referente ao contrato de empréstimo. Sobre o tema, o Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão referente ao julgamento de mérito do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifou-se) Percebe-se, assim, que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Referida faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar do empréstimo comum a limitação de 30%, característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples, em tese, pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme art. 6o da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a seguir transcrita: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nesse contexto, embora a pretensão de cancelamento de autorização seja, de início, legítima, devem ser ponderadas as circunstâncias do caso concreto, com análise devida dos termos contratuais livremente pactuados entre as partes. Como asseverado pelo despacho de ID 79539742, os contratos impugnados não foram colacionados aos autos de origem, razão pela qual foi determinada sua juntada. Na manifestação de ID 80111553, a agravante colacionou cédulas de crédito que, mediante análise dos termos firmados, em conjunto aos extratos da conta colacionados na origem (ID 256989140), permitem concluir que o contrato de no 0210371188 se refere à cédula no 26938593 (ID 80111555), o contrato de no 20211201558 à cédula no 20122575 (ID 80111556) e o contrato de no 0217126146 à cédula no 27565888 (ID 80111557). Em relação ao contrato no 20211201558, de início, não se verifica a presença da probabilidade do direito quanto ao pedido de revogação de desconto, uma vez que se trata de contrato de crédito na natureza consignada, o que é corroborado pela resposta da agravada quanto ao pedido de revogação da autorização, como se vê: A gerência da sua Agência de Relacionamento verificou que o seu pedido é referente à inibição dos débitos em sua conta, oriundos do(s) contrato(s) de crédito consignado, 20211201558, apresentados pelo Banco como BRB SERV, explicaram que eles possuem regulamentação própria de desconto em Folha de Pagamento, logo, não se enquadram na referida norma. (ID 256990650, fl. 2 – autos de origem) Dessa forma, em que pese o extrato de ID 80111558 demonstre que, em janeiro de 2026, a referida parcela foi debitada na conta corrente da agravante, neste momento processual, não há elementos de prova suficientes para esclarecer se o referido contrato, de fato, possui natureza diversa daqueles abrangidos pela resolução. Nesse contexto, percebe-se que eventual decisão quanto ao contrato em questão, indubitavelmente intitulado de consignado, carece de esclarecimentos e dilação probatória, na origem, devendo ser assegurado o contraditório para apurar se a agravada efetivamente descumpriu a Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil ou se persistem circunstâncias específicas que autorizem o afastamento de sua aplicação. Por outro lado, nota-se que os contratos no 0217126146 (cédula de crédito no 27565888), no valor da prestação mensal de R$ 90,70, e no 0210371188 (cédula de crédito no 26938593), no valor da prestação mensal de R$ 582,07, celebrados nas datas respectivas de 10/04/2025 e 30/01/2025, foram celebrados na vigência da Resolução n.o 4.790 do Conselho Monetário Nacional, que entrou em vigor em 01/03/2021. Ademais, a negativa exarada pela agravada demonstra, ao menos nesse presente juízo perfunctório, clara dissonância à referida norma e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela possibilidade de desautorizar os débitos. In verbis: Em relação ao demais contratos de crédito pessoal, 0210371188 e 0217126146, estes verificaram que o(s) contrato(s) foi(foram) pactuado(s) entre as partes de forma expressa e espontânea, tendo sido autorizado o desconto em conta corrente através da sua assinatura. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, no presente momento processual, demonstrarem a existência de indícios da plausibilidade do direito afirmado pela agravante, quanto aos contratos no 0217126146 e 0210371188. Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento supracitado, no sentido de reconhecer o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente na modalidade de empréstimo simples. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. PROCEDIMENTO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela devedora. 2. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 3. A revogação da autorização de débitos em conta bancária deve ser formalizada pelo consumidor para a instituição financeira depositária, ou para a instituição financeira credora, de acordo com as regras previstas nos artigos 6o e seguintes, todos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 4. No caso em exame a devedora, ora agravada, notificou a instituição financeira recorrida a respeito da revogação das autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta bancária, com a finalidade de pagamento de parcelas relativas a negócios jurídicos de mútuo bancário. 4.1. Verifica-se, assim, que é possível a desconstituição, pelo consumidor, da autorização de descontos em conta corrente. 5. Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 6o da Resolução-Bacen no 4790/2020 e, à luz do Tema Repetitivo 1085, editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, forçoso é o reconhecimento no sentido de que a revogação da autorização para os descontos automáticos em conta corrente consiste em direito potestativo atribuído ao correntista. 6. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 2079136, 0739901-88.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 13/01/2026) (grifou-se) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por correntista contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente, no valor de R$ 1.493,91, referentes a contratos bancários com o BRB, bem como para determinar a restituição dos valores debitados após solicitação de cancelamento da autorização. O agravante alega violação ao direito de revogar autorização de débito automático e comprometimento de verbas alimentares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a manutenção dos descontos bancários após a revogação expressa da autorização de débito automático pelo consumidor; e (ii) estabelecer se é possível a restituição dos valores já debitados antes da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao correntista o direito de revogar a autorização de débito automático, sem que isso implique a extinção da dívida, mas apenas a alteração da forma de cobrança. 4. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente autorizados, mas condiciona sua validade à permanência da autorização pelo correntista. 5. A recusa do banco em suspender os descontos, mesmo após comunicação formal da revogação, caracteriza prática abusiva e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando os descontos incidem sobre verbas de natureza alimentar. 6. A suspensão dos descontos preserva o mínimo existencial do consumidor superendividado, sem representar inadimplemento da obrigação ou impedir a adoção de meios legais de cobrança. 7. O pedido de restituição dos valores já descontados demanda dilação probatória e deve ser analisado pelo juízo de origem em sede de cognição exauriente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A revogação da autorização de débito automático é direito do correntista, e sua inobservância pela instituição financeira configura conduta abusiva. 2. A restituição dos valores já debitados exige apuração probatória e deve ser apreciada pelo juízo de origem. (Acórdão 2073927, 0739906-13.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão pela qual deferida parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de débitos automáticos em conta-corrente referentes aos contratos de empréstimo pessoal, sob pena de multa diária por descumprimento. 3. Consoante o disposto no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Assim, é direito potestativo do consumidor cancelar a autorização para desconto em conta. 3.1. Na hipótese, a agravada comprova ter solicitado o cancelamento da autorização de débitos em conta-corrente referente aos empréstimos, cujas contratações ocorreram depois da entrada em vigor da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sendo cabível a suspensão dos descontos em conta bancária.4. A manutenção dos descontos após o cancelamento da autorização configura descumprimento contratual e afronta ao direito potestativo do consumidor. 4.1. Os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) compõem o rol de princípios tradicionais da teoria contratual, mas não são absolutos. Podem ser relativizados em diversas situações, com o objetivo de impedir a manutenção de ilegalidades. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 2068747, 0738306-54.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025) (grifou-se) Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, quanto aos referidos contratos. O perigo da demora, por sua vez, também milita em favor da agravante, tendo em vista o comprometimento de sua renda mensal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado que suspenda os descontos referentes aos contratos no 0217126146 e 0210371188, celebrados com a agravante, nos valores mensais respectivos de R$ 90,70, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), até ulterior deliberação do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora